Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÕES. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DO OBJETO. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília em face do Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília.
2. A questão trata de saber se o ajuizamento de várias execuções de cheques emitidos pelo mesmo credor contra o mesmo devedor em datas próximas impõe o reconhecimento da conexão prevista no art. 55 do Código de Processo Civil.
3. Os títulos de crédito são dotados de autonomia, abstração e independência, que os dissociam do negócio jurídico adjacente. Portanto, não há conexão entre ações executivas diante da ausência de identidade do objeto.
4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília.